Tribunal: TJDFT
Processo: 0715062-83.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. TENTATIVA. ARTIGO 157, §2o, INCISOS II E VII, CUMULADO COM O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTES. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. O acervo probatório dos autos, incluindo a prisão em flagrante do réu e sua confissão espontânea, não deixa dúvidas quanto à materialidade e autoria dos delitos de roubo tentado e corrupção de menor. O reconhecimento de atenuantes genéricas não pode conduzir à fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, nos termos do enunciado da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.